Tribunal: TJMT
Processo: 0000152-09.2015.8.11.0077
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDIR ASSIS BIAZOTTO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 104108/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – AUTO DE INSPEÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO – PROVA DO DANO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez constatado que a fundamentação da sentença foi satisfatória, embora objetiva, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões.
A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo.
A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (Ap 38493/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
(TJ-MT - APL: 00036679420088110013384932016 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)

APELANTE(S):
EDIR ASSIS BIAZOTTO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Edir Assis Biazotto, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, autuada sob o nº104108/2017, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou procedente os pedidos, condenando o apelante à obrigação de fazer consistente em providenciar o reflorestamento da área desmatada, mediante vistoria e fiscalização da SEMA e/ou IBAMA, no prazo definido pelos órgãos ambientais mencionados, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a contar do término do prazo estipulado pelo órgão ambiental.
Condenou ainda, ao pagamento de indenização pecuniária pelo dano causado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) a ser recolhida em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM.
Outrossim, condenou o requerido a obrigação de fazer, consistente em recuperar a área desmatada, conforme laudo técnico a ser apresentado em liquidação de sentença. (Fls.92/97)
Nas razões de recurso, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por carência de fundamentação.
No mérito, alega que não houve dano ambiental e a não configuração do dever de indenizar.
Alega, ainda, a impossibilidade de condenação cumulativa na obrigação de fazer ou não fazer e indenizar. Requereu, portanto, o provimento do apelo, para reformar a sentença, afastando qualquer condenação. Alternativamente, pede que seja declarada nula a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para devida instrução processual e prolação de novo julgamento de mérito.
Na sequência, ainda de forma alternativa, pede a minoração do valor da condenação. (Fls. 117/130)
Em contrarrazões (fls. 136/154), o Ministério Público defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 163/167-TJ, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DE. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Edir Assis Biazotto, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, autuada sob o nº104108/2017, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou procedente os pedidos, condenando o apelante à obrigação de fazer consistente em providenciar o reflorestamento da área desmatada, mediante vistoria e fiscalização da SEMA e/ou IBAMA, no prazo definido pelos órgãos ambientais mencionados, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a contar do término do prazo estipulado pelo órgão ambiental.
Condenou ainda, ao pagamento de indenização pecuniária pelo dano causado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) a ser recolhida em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM.
Outrossim, condenou o requerido a obrigação de fazer, consistente em recuperar a área desmatada, conforme laudo técnico a ser apresentado em liquidação de sentença.

V O T O
(PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Egrégia Câmara:
A apelante arguiu, preliminarmente, que a sentença deve ser nula, porquanto não fundamentou a contento os motivos que levaram o magistrado a se convencer da existência do alegado dano ambiental indicado na ação; não teria estabelecido as premissas que demonstram tratar-se de dano ambiental indenizável, bem como que teria deixado de explicitar os mecanismos utilizados para a fixação do quantum indenizatório.
Razão não assiste ao apelante. Com efeito, o artigo 489 do CPC, enumera os elementos essenciais da sentença, dentre eles, a fundamentação, dizendo na sua ausência, a sentença seria nula.
A fundamentação das decisões judiciais, ainda é matéria de ordem constitucional, uma vez que prevista no inciso IX, do artigo 93, da CF.
Ocorre que, no caso dos autos, a sentença proferida pelo juízo a quo contém todos os requisitos necessários, conforme se observa das fls. 92/97-TJ.
A fundamentação foi explícita, de forma clara e objetiva, não tendo, portanto razão de tornar a sentença nula.
O Juiz, ao prolatar a sentença, o fez com base na análise das provas constantes dos autos (desmatamento de 108 hectares de mata, de vegetação nativa, sem aprovação prévia, na zona rural do Município de Vaila Bela da Santíssima Trindade) e, ainda, considerou explicitamente as balizas da doutrina e jurisprudência que esteiam a reparação do dano ambiental.
Justificou, ainda, o cabimento da reparação do dano pela via da imposição direta de medidas in natura, dizendo que estas medidas vão além da mera ressarcibilidade pecuniária substitutiva, pois que a responsabilidade ambiental ampara-se em tríplice pilar de configuração.
Enfim, a fundamentação atendeu ao requisito da sentença e não obstou a defesa do apelante, de forma que rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A Ação Civil Pública foi promovida pelo Ministério Público em face do apelante, após ter sido constatado pelo órgão ambiental (auto de inspeção, notificação e auto de infração às fls.21/28) que este praticou o desmate a corte raso de 108,0 hectares, de formações nativa “cerrado”, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme foi constatado no ato da fiscalização, causando, assim, incontestável e relevante dano ambiental, passível de reparação.
A pretensão ministerial visou à reparação do dano ambiental, mediante reflorestamento e o pagamento de indenização pecuniária. A tese de defesa do apelante é a inexistência do dano ambiental, sob a alegação de que o auto de infração é um instrumento frágil para a comprovação do suposto ilícito cometido, bem como que não poderia a sentença tê-lo condenado, cumulativamente na reparação do dano e pagamento de indenização.
Evidentemente, a tese não se sustenta. A uma porque além do auto de infração, consta dos autos de inspeção e notificação (fls.21/32) e estes documentos possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos autos realizados por agentes dos órgãos ambientais, sobretudo quando não apresentada qualquer prova em contrário, capaz de desacreditá-los. A duas, porque, são documentos lavrados por agentes administrativos no exercício do Poder de Polícia, portanto, perfeitamente lícitos a subsidiarem a propositura da ação e servirem de prova do dano ambiental.
Ademais, incumbia ao apelante a prova de que não ocasionou o dano, mas não o fez. Em estudos aprofundados da questão ambiental, deparo-me com o fato de que, como ainda há poucas decisões vinculantes dos tribunais superiores na temática ambiental, crescem em valor as teses publicadas pelo STJ como fruto de seu entendimento pacificado, dentre elas está a Tese 4, que vem bem ao encontro do ônus probante, na questão, pois entende àquele Superior Tribunal que:
o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. (destaquei)
No que toca à possibilidade de cumulação da obrigação de reparar com a pretensão indenizatória, também não assiste ao apelante.
A ação civil pública, tratando-se de dano ambiental, abrange prestações variadas e cumuladas de fazer, não fazer e pagar quantia.
Nesse sentido é a lição de TEORI ALBINO ZAVASCKI, em Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, p. 72, 3ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008:
(...) Não há duvida, portanto, que, examinada à luz do direito material, a tutela do meio ambiente comporta deveres e obrigações de variada natureza, impondo aos seus destinatários prestações de natureza pessoal (fazer e não fazer) e de pagar quantia (ressarcimento pecuniário), prestações essas que não se excluem, mas pelo contrário, se cumulam, se for o caso. (...)

Nesse diapasão, é possível a cumulação das penalidades de recuperação ambiental e indenização dos danos causados, ao passo que são dirigidas a soluções distintas:
1) a recuperação ambiental para restaurar o meio ambiente lesionado, na parte em que for possível, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada;
2) a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação in natura, consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível;
3) a indenização pelos prejuízos sofridos pelas vítimas e pela biota;
4) o reembolso ao patrimônio público e à coletividade do proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento que causou a degradação do meio ambiente.
Cumpre enfatizar que a legislação ambiental, que visa à amparar interesses difusos e coletivos, deve ser interpretada da maneira mais ampla possível, a fim de que seja observado, também, seu caráter dissuasório, evitando-se a repetição do comportamento lesivo ou a estimulação da prática por outros infratores.
No mesmo sentido, trago à colação a decisão proferida no Resp Nº 1.198.727 – MG (2010/0111349-9),de lavra do RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, que muito bem explorou a hermenêutica jurídico-ambiental, e vem a calhar no caso sub judice, nos seguintes termos:
“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM.DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). (..) 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro TeoriAlbino Zavascki, Primeira Turma,DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 31.8.2006, entre outros). 14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunalde origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur. (REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013) (destaquei)

Oportuno citar precedentes mais atuais da jurisprudência, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Arzão Marconde de Oliveira Rodrigues visando à condenação do réu: a) à demolição do galpão para manejo de gado construído dentro do Parque Nacional de São Joaquim, incluindo a retirada dos entulhos decorrentes desta demolição; b) à recuperação da área degradada, mediante projeto de recuperação que deverá ser elaborado por profissional habilitado e c) ao pagamento de indenização pelos danos causados aos interesses difusos, a ser revertido em favor do fundo do artigo 13 da Lei 7.347/1985. 2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar. Nesse sentido: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 10.9.2010, AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,DJe 27.4.2011, AgRg no REsp 1.415.062/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJe 19/5/2014, e AgRg no AREsp 202.156/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 1º/08/2013. 3. Recurso Especial provido, restaurando-se, nesse ponto, a sentença. (REsp 1516278/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2018, DJe 12/09/2018) (destaquei)
Não se desconhece que, dentre as modalidade de reparação do dano ambiental, prepondera a restauração natural ou o retorno ao status quo ante. Édis Milaré, a propósito, escreve que a regra é procurar, por todos os meios razoáveis, ir além da ressarcibilidade (indenização) em sequência ao dano, garantindo-se, ao contrário, a fruição plena do bem ambiental.
No entanto, a busca pela recuperação, o retorno ao estado anterior é um fim a ser atingido tanto quanto possível, o que não obsta, de forma alguma, a indenização pelo ato lesivo.
Na hipótese, com a supressão da vegetação do cerrado, não se tem dúvidas quanto à ocorrência do dano ambiental, confirmado desde o primeiro momento da autuação do órgão ambiental, bem como durante a tramitação do inquérito civil e na fase judicial.
Devemos ter em conta que, em nome do Princípio da Supremacia do Interesse Público na Proteção do Meio Ambiente em Relação aos Interesses Privados e em prol da responsabilidade intergeracional, foi relegada a lógica antropocêntrica, a fim de se evitar o comprometimento das reservas naturais das futuras gerações.
Assim, então, deve ser ordenada a consequência jurídica do princípio – direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – que detém, conforme as circunstâncias concretas consideradas, a precedência sobre os princípios constitucionais que jogam em seu desfavor, mantendo-se, portanto, a sentença que condenou o apelante à reparação do dano ambiental.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMETO ao apelo.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)
Peço vista dos autos para análise quanto ao valor do dano fixado.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE AGOSTO DE 2020:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS). O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:
À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E DESPROVERAM O RECURSO. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR